Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAINE SILVA DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da decisão de ID no 66175903 proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso ordinário interposto pela impetrante para conceder a segurança (RMS no 73583/DF). Brasília, DF, 12 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO